Tribunal: TJPA
Processo: 0003916-96.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003916-96.2019.8.14.0006

RECORRENTE: ROGERIO BRENO CARVALHO MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 121 CAPUT C/C O ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CPB

– REQUER O RECORRENTE A SUA IMPRONUNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -

IMPROVIMENTO.

Como é cediço, por constituir a pronúncia um juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, a teor do artigo 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado – No caso dos autos, a materialidade e indícios de autoria encontra-se comprovados pelo Boletim de ocorrência e depoimento da vítima e testemunhas ouvidas. Não se exigindo nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, prevalência do princípio
in dúbio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade
,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ROGÉRIO BRENO CARVALHO MORAES
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

Narra à denúncia que no dia 24 de abril de 2019, no conjunto Park Icuí, na rua perimetral s/n, bairro Icuí Guajará, em Ananindeua, o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima David Sousa Sardinha, vigilante noturno, atentando contra a sua vida. Conta que a vítima entrava na viatura da empresa Rota tática em que trabalha quando percebeu que uma motocicleta com dois indivíduos vinha em sua direção acelerando, ocasião em que o garupa puxou uma arma de fogo da cintura e apontou em sua direção, instante em que se abrigou atrás de uma árvore, escapando dos disparos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, caput c/c o artigo 14, inciso II, do CPB.

Irresignado interpôs o presente recurso, requerendo a sua impronuncia, alegando insuficiência de provas.

Em contrarrazões o Ministério Público por entender devidamente comprovado a materialidade do crime e presentes os indícios de autoria requer o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter
in totum
a decisão do juízo
a quo,
por entender presentes a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Como é cediço, por constituir a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, estando presentes os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, em que preceitua que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

No caso dos autos, a materialidade do crime, restou evidenciada pelo Boletim de Ocorrência. Quanto aos indícios de autoria, analisando os depoimentos constantes dos autos, vislumbram-se presentes os requisitos necessários à decisão de pronúncia, uma vez que nesta fase processual, bastam-se meros indícios.

A vítima ao ser ouvida narrou com riqueza de detalhe a dinâmica dos fatos, confirmando que o recorrente foi o autor dos disparos realizados em sua direção, os quais somente não lhe atingiram por ter se escondido atrás de uma arvore.

O referido depoimento foi corroborado pela oitiva da testemunha ANTONIO ALAILSON SOUSA SOARES, Policial Militar que em juízo afirmou: (ID 5899811):

“Que conduziu o denunciado da UPA para a seccional e que se
recorda dos fatos. Informou que o Réu afirmou que havia sido

convidado para efetuar roubo de motocicletas no bairro, motivo

pelo qual, ao chegar na delegacia, o denunciado foi prontamente
reconhecido pelo ofendido.”

No mesmo sentido, a testemunha CLEBERSON NASCIMENTO SOUZA, também policial militar declarou em Juízo (ID 5899811):

“
Que estava efetuando rondas ostensivas na localidade,
momento em que foi acionado pelo rádio da VTR acerca de

atividade suspeita por parte de dois indivíduos, os quais estavam

realizando roubos próximo da Av. Independência. Informou que

ao chegar na delegacia, a vítima já se encontrava no local, e de

forma clara identificou o denunciado como autor do crime. Por

fim, declarou que o ofendido afirmou que tem uma equipe de

vigilância e que este poderia ter sido o motivo para o
cometimento do crime.”

Colaciono também o depoimento da testemunha HIGOR ANTONIO RAMOS CORREA, policial militar, declarou o seguinte em Juízo (ID 5899811):

“Que se recorda dos fatos e que estava no momento da prisão
do denunciado ROGÉRIO. Informou que estava na delegacia

com o acusado e a vítima, momento em que a vítima afirmou
que, de fato, fora o acusado o autor do crime em tela.”

O recorrente em seu interrogatório negou a autoria do delito, afirmando que houve um desentendimento com a vítima, que não se recorda do que aconteceu pois havia ingerido bebida alcoólica.

Destarte, por prevalecer nessa fase o princí
pio
in dúbio pro societate
sobre o do
in dúbio pro reo
, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, deve o juiz pronunciar o acusado para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
.

Assim, resta devidamente comprovado a materialidade e indícios de autoria, necessários a decisão de pronúncia.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 05/07/2022